Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM LESÕES NO BRAÇO, COTOVELO E PUNHO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A COMPROVAR QUE O EVENTO DANOSO OCORREU NA ÁREA DA EMPRESA RÉ, NO LOCAL ESPECÍFICO INDICADO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Incumbe à parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que que o acidente ocorreu na área do supermercado, em decorrência de inadequada colocação de arames para a fixação de faixas promocionais de produtos, mostra-se correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória deduzida na inicial.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.